Tribunal: TJPA
Processo: 0808530-61.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808530-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ESTER LIMA DOS SANTOS XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, EXCLUINDO A RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE PELA SUSTAÇÃO DA COBRANÇA FISCAL E MANTENDO A OBRIGAÇÃO DE LICENCIAR O VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, para excluir a responsabilidade do agravante pela sustação da cobrança fiscal e manter a obrigação de licenciar o veículo, por ser o Recorrente o órgão competente para a prática do ato.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi contraditório por determinar a realização do licenciamento do veículo, apesar de reconhecer que o auto de infração fiscal é de responsabilidade do Estado do Pará, bem como que há omissão quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da medida liminar, ante a impossibilidade de suspender o débito fiscal lançado pela SEFA.

3. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre partes do próprio julgado.

4. A circunstância suscitada pelo Embargante não se trata de contradição, uma vez que o acórdão deixa claro que a sustação do débito fiscal não compete ao Agravante, no entanto, em relação a este, permanece a obrigação de licenciar o veículo, por ser o órgão responsável para a realização do ato.

5. Acerca da alegada omissão sobre a multa em caso de descumprimento da decisão, pela impossibilidade de sustação do auto de infração, o Acórdão é expresso em afastar esta obrigação do Embargante, por corolário não há que se falar em incidência de multa com este fundamento.

6. Ausência de vícios
no acórdão.

7. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0808530-61.2021.8.14.0000) oposto
por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ contra ESTER LIMA DOS SANTOS XAVIER, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE IPVA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. SUSTAÇÃO DA COBRANÇA COMPETE A OUTRO ÓRGÃO, CONTUDO O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO É DE RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a medida liminar no mandado de segurança, determinando ao Agravante a suspensão do auto de infração e prosseguimento ao processo administrativo de transferência e licenciamento do veículo de propriedade da Recorrida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias.

2. Agravada instruiu a ação originária com documentos que, em uma primeira análise, evidenciam a insubsistência da cobrança de IPVA em período anterior ao ano de 2018, uma vez que há existência de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, conforme documentos de id. 5981267 - Pág. 1 e 5981268 - Pág. 1/2, além de existir documento emitido por outro órgão de trânsito estadual, onde o veículo se encontrava licenciado, atestando a inexistência de débitos no referido período (id 29010566 - Pág. 1).

3. Encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar no sentido de que seja permitido o licenciamento do veículo, excluindo-se a exigência de débitos do período pretérito ao ano de 2018.

4. No tocante a alegação de impossibilidade de cumprimento da medida liminar, constata-se que assiste parcial razão ao Recorrente, uma vez que a sustação dos efeitos do auto de infração compete ao Estado do Pará, por se tratar de penalidade aplicada pelo descumprimento de obrigação tributária, no entanto, deve ser mantida a obrigação do Agravante de realizar o licenciamento do veículo, uma vez que é o órgão responsável pelo licenciamento de veículos no Estado do Pará.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de contradição, aduzindo que, apesar do reconhecimento de que o auto de infração fiscal é de responsabilidade do Estado do Pará, houve a determinação para que o Agravante realize o licenciamento do veículo.

Afirma que o Acórdão é omisso quanto à alegada impossibilidade de cumprimento da medida liminar, ante a impossibilidade de suspender o débito fiscal lançado pela SEFA.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão e o prequestionamento da matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à contradição e omissão no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso concreto, o Embargante afirma que o Acórdão
foi contraditório por determinar a realização de licenciamento do veículo, apesar de reconhecer que o auto de infração fiscal é de responsabilidade do Estado do Pará.

Contudo, a circunstância suscitada pelo Embargante não se trata de contradição, uma vez que o acórdão deixa claro que a sustação do débito fiscal não compete ao Agravante, no entanto em relação a este permanece a obrigação de licenciar o veículo, por ser o órgão responsável para a realização do ato. Vejamos:

(...) no tocante a alegação de impossibilidade de cumprimento da medida liminar, constata-se que assiste parcial razão ao Recorrente, uma vez que a sustação dos efeitos do auto de infração compete ao Estado do Pará, por se tratar de penalidade aplicada pelo descumprimento de obrigação tributária, no entanto, deve ser mantida a obrigação do Agravante de realizar o licenciamento do veículo, uma vez que é o órgão responsável pelo licenciamento de veículos neste Estado (...)

Desta forma, não há a contradição indicada pelo Embargante.

Outrossim, acerca da alegada omissão sobre a multa em caso de descumprimento da decisão, pela impossibilidade de sustação do auto de infração, o Acórdão embargado é expresso em afastar esta obrigação do Embargante, conforme trecho do julgado transcrito acima, por corolário não há que se falar em incidência de multa com este fundamento.

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 22 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023